Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749797-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE GINDRI ANGONESE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Constata-se que foi deferida gratuidade de justiça à parte autora, na sentença (ID 61195891) sem qualquer justificativa, uma vez que, além de terem sido recolhidas as custas iniciais (ID 61195863 e ID 61195864), não há pedido posterior nesse sentido. Assim, revogo a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Promova o apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora